Tribunal: TJES
Processo: 5011592-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011592-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GECY DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso vertente, sobressai a ausência de plausibilidade do direito afirmado pela parte autora ora agravante, tendo em vista a aparente inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo, em razão do indeferimento do pleito de concessão do benefício da complementação de pensão por morte, de cujo ato administrativo, aliás, ela foi devidamente cientificada.

2. Aliás, com as devidas adequações, já decidiu este TJES,
“O ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público estadual, com os cálculos do valor dos proventos pelo IPAJM e a posterior aferição da legalidade pelo Tribunal de Contas do Estado, dispensa a oportunidade de prévio contraditório e ampla defesa pelo servidor público, que, caso não se conforme com o valor de seus proventos, poderá impugnar tanto na via administrativa quanto na judicial, como, aliás, está a apelante procedendo nesta demanda, conclusão esta que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0035511-08.2011.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DES.ªELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 13/Aug/2023)

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011592-54.2023.8.08.0000

Agravante:
Gecy dos Santos Rosa

Agravado:
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER/ES

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gecy dos Santos Rosa contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para o pagamento da complementação de pensão, por ausência de contraditório e da ampla defesa, por reputar, em síntese, que “
in casu, a requerente sequer teve o benefício da complementação concedido, de modo que não que não há que se falar, ao menos nesse momento, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o processo administrativo teve seu regular procedimento, sendo naquela oportunidade negado o benefício em razão da Emenda Constitucional nº 103/2019”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, o indeferimento do pleito do benefício previdenciário se deu de forma unilateral, sem que houvesse a notificação da agravante, o que configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal administrativo. Acrescenta acerca da ausência de análise das teses de mérito aduzidas na petição inicial, configurando ofensa ao art. 489, §1º, V, do CPC. Assim, ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal,
“para que seja determinado ao DER/ES que o implante o benefício de complementação de pensão e a imediata inclusão em folha de pagamento até que instrução probatória, em grau de conhecimento, possa averiguar a regularidade (ou não) da decisão que indeferiu a complementação de pensão da Agravante
”.

Por meio da decisão no id 6231512, indeferi a tutela de urgência recursal
.

O agravado ofertou contrarrazões (id 6642165), pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5011592-54.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
12/12/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA
JANETE VARGAS SIMÕES
(RELATORA)
:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gecy dos Santos Rosa contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para o pagamento da complementação de pensão, por ausência de contraditório e da ampla defesa, por reputar, em síntese, que “
in casu, a requerente sequer teve o benefício da complementação concedido, de modo que não que não há que se falar, ao menos nesse momento, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o processo administrativo teve seu regular procedimento, sendo naquela oportunidade negado o benefício em razão da Emenda Constitucional nº 103/2019”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, o indeferimento do pleito do benefício previdenciário se deu de forma unilateral, sem que houvesse a notificação da agravante, o que configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal administrativo. Acrescenta acerca da ausência de análise das teses de mérito aduzidas na petição inicial, configurando ofensa ao art. 489, §1º, V, do CPC. Assim, ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, “
para que seja determinado ao DER/ES que o implante o benefício de complementação de pensão e a imediata inclusão em folha de pagamento até que instrução probatória, em grau de conhecimento, possa averiguar a regularidade (ou não) da decisão que indeferiu a complementação de pensão da Agravante
”.

Por meio da decisão no id 6231512, indeferi a tutela de urgência recursal
.

O agravado ofertou contrarrazões (id 6642165), pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO OSWALDO HULLE:-

Senhora Presidente, eminentes Desembargadores; preciso contextualizar esta causa para a primeira Câmara, porque é o primeiro processo que está passando no julgamento colegiado, para que tenha uma compreensão do que ocorreu e do que vem ocorrendo neste objeto em si. O que ocorre? O Estado do Espírito Santo tem e tinha, na sua legislação, dois regimes de previdência. Um de previdência próprio, que é o dos servidores de cargo efetivo, e também tem o de previdência privado, que é do INSS.

Desse grupo de vinculados ao INSS, na década de 1950 especificamente, foi feita uma transformação dos servidores estatutários para celetistas. Isso no contexto geral. Estou fazendo um contexto para que compreendam o que colocamos.

Nessa transformação, dada a necessidade de melhorar a remuneração em alguns órgãos públicos, especificamente estou falando do DER, precisava contratar engenheiro diferente do que contratava o servidor de nível superior de uma secretaria A ou B, precisava de contratar especialista disso ou daquilo, então fizeram essa separação na década de 1950. Disseram, olha, vocês vão ser celetistas para que a gente tenha um tratamento distinto em relação aos demais. Muito bem, mas também vamos garantir a vocês o direito a uma complementação de aposentadoria quando se aposentarem pelo INSS. Já sabemos, todos aqui sabem, que os proventos de aposentadoria do INSS têm um modelo de fixação e de organização bem aquém do regime próprio.

Se olharmos, desde já, pelo motivo inicial, que era para majorar a remuneração desses servidores, certamente estariam acima do teto remuneratório. E quem conhece a estrutura remuneratória do DER sabe que isso é verdade. O engenheiro lá ganhava R$ 20 mil, R$ 25 mil, um procurador equivalente ao que ganha um procurador do Estado e em outras situações. Muito bem, então lá na década de 1970 foi criado esse modelo que estamos enfrentando hoje.

Na nossa peça inicial, colocamos as datas, cópia das leis, tudo para auxiliar o julgador a entender essa história. Aqui estamos fazendo uma avaliação um pouco sem se ater a isso. E acho que não é necessário porque está tudo isso no processo.

Muito bem, o que ocorre? Na década de 1990, mais precisamente entre 1994 e 1997, o Estado resolveu a ter somente o regime próprio. Mas ainda assim mantinha o regime celetista, que era um processo de transição. Esse regime só foi encerrado em 2000, com o advento da lei complementar 187. E a partir daí, então, não se tinha mais a possibilidade jurídica de contratar celetista e via de regra manter aquelas legislações de complementação de aposentadoria.

Portanto, lá atrás, essas leis ficaram estáticas. Somente aqueles que se aposentaram antes desse advento, que era conforme a mudança de regime jurídico, mantinham-se celetista e, portanto, permanecia o direito à complementação de aposentadoria. Nesse mesmo ciclo que estou falando, em 1991, em que pese já ser concedido pensão e complementação de pensão para os dependentes desses servidores que estou me referindo, celetista, foi explicitamente colocado numa lei de 1991, art. 2º, dizendo que a pensão aos seus dependentes seria concedida nos mesmos moldes da aposentadoria. Portanto, aposentadoria com 10, pensão com 10.

Chegamos, então, em 2019. Um pouco antes disso, em 2003, foram instituídos os parágrafos 14, 15 e 16 no art. 40 da Constituição, admitindo a hipótese de ter previdência complementar para os servidores estatutários. Neste caso, servidores estatutários teriam o seu benefício limitado a teto da previdência social. Em 2003, Emenda Constitucional 41.

O Estado do Espírito Santo, e aqui tem situações diversas no Brasil, São Paulo fez diferente, Rio fez diferente, outros Estados fizeram diferente, o Espírito Santo só regulamentou a previdência complementar de seus servidores para aqueles que fossem admitidos a partir de 2014. Também, Vossas Excelências, acompanham isso, porque tivemos discussões aqui no Tribunal a respeito disso. Muito bem, com o advento da Emenda Constitucional 73, foi introduzido um parágrafo 15 no art. 37, dizendo que não era permitido regime de previdência complementar no conjunto dos servidores públicos. O Estado vem, através de uma interpretação que a PGF fez, dizendo o seguinte: esse regime de previdência que temos aqui, complementar, previsto em lei, originado na década de 50, não é mais compatível com a Constituição, porque a Constituição veta.

Vários servidores, vários pensionistas obtiveram o direito à pensão durante esse período de 2019 até 2022, o Estado simplesmente suspende o direito às complementações, cessa, literalmente, sem utilizar do devido processo legal, que assegura o contraditório e a ampla defesa. Temos vários casos desse, o meu escritório tem 12 processos.

Desses processos que estou falando, recebiam a pensão, foi suspensa. Tivemos, no primeiro grau, maioria das ações concedendo tutela de urgência, mas também tivemos duas ações que foram negadas, porque a compreensão, no momento, era que era incompatível com a Constituição, e que, portanto, o direito não era possível, não teria direito à tutela de urgência.

Recorremos e deles todos ganhamos. Liminares favoráveis, refiro-me a esses que foram suspensos, diferente um pouquinho desse daqui. Pelo sentido contrário, todos que tivemos, sou a maioria, o Estado também recorre. Todos foram mantidos à tutela de urgência, porque não houve o contraditório.

Agora quero entrar, especificamente, nesse caso. E em todos esses, não se discutiu a matéria de fundo, de direito. Por quê? Porque se discutia aqui, se essa reforma que foi feita se aplica ou não a servidores celetistas, que é um regime de previdência diferente do regime próprio.

Se discutia aqui, se o Estado que instituiu um benefício regulamentando um direito primordial da sociedade, poderia, o termo não é esse, mas eu vou voltar a falar dele, se o Estado poderia, uma vez regulamentado esse direito, se poderia deixar de ter esse direito. O princípio aqui da vedação do retrocesso. Se foi criado, o princípio é um direito fundamental. E previdência é direito fundamental, não tem dúvida disso; especialmente a pensão. E quando mais a gente fala de uma pensão, que é concedida para uma pessoa aos 80 anos, aos 89 anos, com uma aposentadoria, casos específicos, de que a pessoa recebeu a aposentadoria na década de 80, veio falecer agora recentemente, deixou a pensão, e aí não pode mais. Seu beneficiário não tem direito à pensão. Então, tem uma discussão, se é possível, tendo isso em lei, revogar esse direito. Princípio da vedação do retrocesso.

Tem outras questões colocadas, que estão todas na fundamentação da nossa peça, que devem ser enfrentadas lá em primeiro grau, inicialmente. O que pleiteamos em todos esses processos, e vou fazer a distinção objetiva do caso concreto, é que houve a ausência do contraditório e do devido processo legal, para se suprimir um direito que estava previsto em lei. Que as pessoas, quando peticionaram, requereram, sabiam que estava lá na legislação. Inicialmente, desde 1950, mas organizado na década de 90.

Ao fazer uma interpretação, na nossa visão inadequada, da norma que foi inserida na Constituição, porque essa norma foi colocada, fica vedado outro regime de previdência complementar para o servidor, para o titular de cargo efetivo. Essa emenda existe porque alguns Estados criaram previdência complementar específica, diferente daquela que está regulamentada nas leis complementares, que permite fazer a previdência complementar igual a que temos aqui no Estado.

Essa distinção veio para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Parece-me que alguns foram revogados nesse aspecto, teria que observar. Mas na prática, esse dispositivo se destina ao servidor titular de cargo efetivo e não ao servidor empregado público que tem um regime de previdência complementar diferente. Essa situação está colocada nesse processo especificamente.

Aí podemos dizer o seguinte, nem sequer tinha pensão ainda, portanto não houve a questão, e se não tinha sequer a pensão, não tem um direito. Mas as leis, a prática até então, dava-lhe esse direito. Quando interpretamos que esse direito não existe mais, por uma interpretação de uma norma distinta, que a nosso ver se aplica a outro grupo social e não é esse, tem que ser ouvida, mesmo no caso concreto de defirimento do benefício. E isso aqui, no nosso ver, não se confunde com o entendimento que tem na jurisprudência, inclusive desse Tribunal, de que não tem contraditório e ampla defesa na concessão de benefício antes de concluir o processo administrativo.

Não vai ouvir se o valor está correto, não tem que fazer contraditório para isso. Aqui, no nosso entender, é diferente. Não é um benefício que está sendo concedido e que podemos discutir se tem contraditório ali, se o valor está certo ou não durante o período de concessão. Isso pode ser feito posterior. Aqui não, aqui estamos deixando de pagar, de propiciar a uma pessoa que tem oitenta e poucos anos, o mínimo de subsistência anterior, que já estava previsto.

Estava fazendo um pedido com base na lei. Se essa lei não vale mais, tem que facultar a ela para dizer por que essa lei não vale, por que essa lei não existe, do ponto de vista de uma interpretação, a nosso ver, equivocada da emenda constitucional. Portanto, por aqui, por este ângulo, é relevante que se tenha o contraditório, que possa dizer, olha, não tenho direito, por quê? Se dissesse, então, olha, você não tem o direito porque essa lei só se aplica ao regime estatutário, não a mim, que venho de fora.

Muito bem, passado por isso, a nosso ver o contraditório aqui foi ferido, nas questões de mérito também, porque se a lei previa, por que não está se cumprindo?E aí já temos várias sentenças favoráveis, temos sentença contrária também, é uma matéria nova, o Judiciário vai se dobrar para um lado e para o outro, mas estamos falando aqui de vida, de sobrevivência de uma determinada situação específica, que é o caso dela.

Em todos os julgamentos até então, foi apartado as questões de mérito da questão do contraditório. Esta matéria já foi julgada na Segunda Câmara, mérito, discutiu tudo isso que fizemos lá no primeiro grau, já chegou, já tem acórdão dizendo que os fundamentos que alegamos estão corretos. Agora, recente, semana passada, houve uma decisão da Terceira Câmara, não foi publicada ainda, no mesmo sentido. O eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida: o instituidor do benefício previdenciário, pretendido pela parte autora, ora, o instituto, ora apelada, possui vínculo celetista com o departamento de Estado, e o que, por si só, afasta a alteração, a aplicação da norma utilizada pelo apelante, para fazer cessar o pagamento da complementação de pensão.

Temos dois julgamentos desses, aqui, de mérito e Vossas Excelências estão diante de uma situação a ser decidida para o conjunto da sociedade, inclusive. Muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA
JANETE VARGAS SIMÕES
(RELATORA)
:-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv*

SESSÃO DIA: 23/01/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

N
EGA PROVIMENTO AO RECURSO.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA
(PRESIDENTE)
:-

O
eminente
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior está vinculado, mas pergunto ao Desembargador Júlio César Costa de Oliveira se quer antecipar o voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente
, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr*

SESSÃO DIA: 30/01/2024

V O T O

(V I S T A)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

N
EGA PROVIMENTO AO RECURSO.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA
(PRESIDENTE)
:-

O

eminente
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior está presente e neste caso o processo seguirá com vista a Sua Excelência.

*

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador no presente agravo de instrumento que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em sessão pretérita desta Primeira Câmara, a eminente Relatora apresentou proposição de votou para negar provimento ao recurso, a qual foi acompanhada pelo e. Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira na sessão do dia 31.01.2024.

Pois bem.

Analisando os autos, especialmente os documentos mencionados, não há como discordar do desfecho alcançado pela culta Relatora, notadamente por não encontrar elemento essencial para concessão da medida, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito. Portanto, sem mais delongas,
ACOMPANHO

na íntegra o voto da culta Relatora para
NEGAR PROVIMENTO

do recurso.

É como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para o pagamento da complementação de pensão, por ausência de contraditório e da ampla defesa, por reputar, em síntese, que “
in casu, a requerente sequer teve o benefício da complementação concedido, de modo que não que não há que se falar, ao menos nesse momento, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o processo administrativo teve seu regular procedimento, sendo naquela oportunidade negado o benefício em razão da Emenda Constitucional nº 103/2019”.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, o indeferimento do pleito do benefício previdenciário se deu de forma unilateral, sem que houvesse a notificação da agravante, o que configura ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal administrativo. Acrescenta acerca da ausência de análise das teses de mérito aduzidas na petição inicial, configurando ofensa ao art. 489, §1º, V, do CPC. Assim, ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal,
“para que seja determinado ao DER/ES que o implante o benefício de complementação de pensão e a imediata inclusão em folha de pagamento até que instrução probatória, em grau de conhecimento, possa averiguar a regularidade (ou não) da decisão que indeferiu a complementação de pensão da Agravante
”.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi a tutela de urgência recursal, em sede de cognição rarefeita que o momento comporta, reputo acertada a intelecção da magistrada de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pela parte autora ora agravante, tendo em vista a aparente inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo, em razão do indeferimento do pleito de concessão do benefício da complementação de pensão por morte, de cujo ato administrativo, aliás, ela foi devidamente cientificada.

Ora, com as devidas adequações, já decidiu este TJES,
“O ato de concessão inicial de aposentadoria do servidor público estadual, com os cálculos do valor dos proventos pelo IPAJM e a posterior aferição da legalidade pelo Tribunal de Contas do Estado, dispensa a oportunidade de prévio contraditório e ampla defesa pelo servidor público, que, caso não se conforme com o valor de seus proventos, poderá impugnar tanto na via administrativa quanto na judicial, como, aliás, está a apelante procedendo nesta demanda, conclusão esta que se extrai, inclusive, da Súmula Vinculante nº 3 do Supremo Tribunal Federal”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0035511-08.2011.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, DES.ªELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 13/Aug/2023)

Além disso, levando em consideração que a própria agravante sustenta que o pleito da tutela provisória de urgência restou veiculada, essencialmente, sob o aspecto da propalada afronta ao devido processo legal (
contraditório e ampla defesa
), certo é que tal intelecção, em trato inicial, afasta a alegada violação ao art. 489, §1, V, do CPC, bem como importa em óbice para que este TJES ingresse em questões não abordadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOT
O
VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor examinar
o

caso
trazid
o
à análise deste órgão
julgador
n
o
presente
agravo de instrumento que

in
deferiu
o pedido de tutela de urgência
.
Em
sessão
pretérita
desta Primeira Câmara,
a
eminente Relator
a

apresentou proposição de
votou p
ara

negar

provimento
a
o recurso,
a qual foi acompanhada pelo e. Desembargador Júlio C
e
sar
C
osta de Oliveira na ses
são do dia 31.01.2024.

Pois bem.

A
nalisando os autos,
especialmente o
s documentos mencionados
,
não há como discordar do desfecho alcançado pel
a

cult
a
Relator
a,
notadamente por não encontrar elemento
essencial para concessão da medida, uma vez que

não demonstrada a probabilidade do direito
.
P
ortanto,
sem mais delongas,

ACOMPANHO

na íntegra
o voto d
a
cult
a
Relator
a

para
NEGAR

PROVIMENTO
do recurso.

É
como voto.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.